Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Contribuição previdenciária. Falha no repasse/comunicação ao INSS. Negativa de benefício previdenciário em virtude de erro da administração. Dano moral configurado. Montante adequado. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente por julgar que a autora, doente, viu-se sem a proteção previdenciária por erro estatal do réu que, embora tenha descontado dos vencimentos os valores correspondentes à contribuição previdenciária, não repassou de forma adequada ao INSS resultando no indeferimento inicial de benefício previdenciário por “perda de qualidade de segurada”, levando a autora a contrair empréstimos para sobreviver no período de incapacidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal recorrente alega que não houve erro administrativo exclusivo da Secretaria de Educação, mas “transição de sistema havida por razões alheias à vontade da Secretaria”, que “competiria à parte autora adotar as providências administrativas junto ao INSS”. Afirma que ainda que a Secretaria de Educação houvesse falhado administrativamente e acarretado a perda da qualidade de segurada da parte autora, não estaria provado o alegado dano. Acredita estar configurado no máximo, um mero dissabor, não passível de indenização ao argumento que a parte autora obteve posteriormente o benefício previdenciário. Alega que os empréstimos contraídos pela autora não podem ser atribuídos ao ente público, de forma que caberia à parte autora ajustar sua vida financeira ao final do contrato que já se anunciava. Sustenta que o valor indenizatório não poderia ultrapassar R$ 1.000,00. Requer a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente a redução do valor.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença. A recorrida afirma que a troca do sistema de prestação de informações previdenciárias do SEFIP para o e-Social não justifica a não comunicação/repasse à previdência de suas contribuições devidamente recolhidas e descontadas em seu contracheque, durante aproximadamente dois anos. Alega que manteria a qualidade de segurada até dezembro de 2024, caso a Secretaria de Educação do Distrito Federal tivesse feito os repasses das contribuições de forma regular, mas isso não ocorreu, conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Argumenta que se houvesse a comunicação por parte do recorrente ao INSS referente ao novo vínculo de contrato temporário iniciado em fevereiro de 2024 ela também não teria seu pedido negado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Alega que foi impedida de sustentar sua família por meio do auxílio-doença e se viu obrigada a retornar ao trabalho enferma e teve de contrair empréstimos para sobreviver.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em analisar a compensação pela responsabilidade do Distrito Federal nos repasses das contribuições previdenciárias descontadas do contracheque da autora.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 37, § 6 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros.
7. A responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
8. Esta Corte de Justiça tem precedente no sentido que inconsistências do sistema e eventual falha técnica referente a repasses de contribuição previdenciária de professor substituto temporário do DF deve ser resolvida entre a autarquia previdenciária e o órgão público, que é o responsável pelos encargos previdenciários e trabalhistas da contratação. Nesse sentido: acórdão 2054077, PJe 0704960-64.2025.8.07.0016, Rela. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025.
9. No caso em análise, apesar de o recorrente alegar que não houve erro administrativo exclusivo da Secretaria de Educação, mas transição de sistema havida por razões alheias a sua vontade, as provas dos autos demonstram que ocorreram os descontos previdenciários no contracheque da professora contratada, porém, não foram efetivamente repassados/comunicados ao INSS tempestivamente, de forma que a segurada não deveria ter sido prejudicada por falhas administrativas e surpreendida no momento de doença com informação sobre perda da qualidade de segurada, tendo que contrair empréstimo para se sustentar e também a sua família em momento de necessidade. Essa situação causou insegurança, prejuízo e abalo à parte autora aptos a justificar a condenação por dano moral. Não se trata de mero dissabor.
10. O dano moral não se limita à prova de sofrimento extremo, bastando o abalo à dignidade, à segurança financeira. O valor da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de dano moral se mostra adequado pela lesão aos direitos da personalidade da recorrida, não prejudica a situação econômico-financeira do recorrente, não gera enriquecimento sem causa à recorrida, é proporcional, razoável, atende a gravidade do fato, extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso concreto, o valor fixado não destoa de precedentes deste TJDFT, em situações parecidas, conforme acórdão no 1963537, PJe 0702371-30.2024.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. A parte recorrente vencida fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9.099/95.